Tribunal: TJBA
Processo: 8000904-02.2022.8.05.0161
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000904-02.2022.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA ÚNICA DE MARAGOGIPE - JURISDIÇÃO PLENA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARAGOGIPE e outros

Advogado(s)
:
GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. GUARDA MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO DE ESCALONAMENTO LEGAL. DIREITO À PERCEPÇÃO RETROATIVA DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária cível oriunda da Vara Cível da Comarca de Maragogipe, nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada por servidor público municipal contra o Município de Maragogipe.

O autor, Guarda Civil Municipal, pleiteia o pagamento das diferenças do adicional de periculosidade com base na Lei Municipal nº 019/2015, que previa escalonamento do percentual até atingir 30% do salário-base.

Alegou-se o descumprimento do cronograma legal pelo ente público, que somente passou a aplicar o percentual integral em 2020.

Sentença de procedência, com condenação do Município ao pagamento das diferenças acumuladas, acrescidas de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento retroativo das diferenças do adicional de periculosidade a servidor público municipal, diante do descumprimento do escalonamento previsto em lei local, e se correta a incidência de juros e correção monetária nos termos da jurisprudência do STF e STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 019/2015 fixou o adicional de periculosidade em 30%, com escalonamento progressivo, prevendo marcos temporais obrigatórios.

Comprovou-se nos autos que o Município não observou os prazos estabelecidos, mantendo por anos o pagamento de apenas 10%, violando norma de eficácia plena e obrigatória.

A pretensão do autor encontra respaldo no art. 37 da CF/1988, que consagra os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, obrigando o ente público a cumprir suas próprias leis.

O adicional de periculosidade possui natureza alimentar, conforme reconhecido pelo art. 7º, XXIII, da CF/1988, o que reforça a sua exigibilidade.

A jurisprudência do STJ reconhece o direito ao pagamento retroativo do adicional nos casos de descumprimento de norma local, a exemplo do REsp 1.527.473/MG.

Quanto aos encargos legais, correta a aplicação dos índices definidos na sentença, em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, que estabelecem a SELIC como índice aplicável aos débitos da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"1. O servidor público municipal tem direito ao recebimento retroativo das diferenças do adicional de periculosidade, quando demonstrado o descumprimento dos marcos legais de implementação previstos em lei local."
"2. A alegação de dificuldades financeiras não afasta a obrigação legal da Administração Pública de cumprir normas de eficácia plena e imediata."
"3. As diferenças salariais de natureza alimentar devem ser atualizadas pela SELIC, conforme fixado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 37;
Lei Municipal nº 019/2015, art. 14, §2º;
CPC/2015, art. 496.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária Cível n.º 8000904-02.2022.8.05.0161
, acordam os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
da
Vara Cível da Comarca de Maragogipe
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada - Relatora